Tribunal: TJSP
Processo: 1015345-31.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento em parte – Empréstimo e transferência via Pix realizados de forma fraudulenta – Ônus da prova da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII do CDC – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação – Responsabilidade

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento em parte – Empréstimo e transferência via Pix realizados de forma fraudulenta – Ônus da prova da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII do CDC – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação – Responsabilidade objetiva – Contratação de empréstimo e transferência via Pix para terceiros em um único dia que indicam fortes indícios de fraude – Culpa exclusiva da vítima não demonstrada – Ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, CPC) – Defeito do serviço caracterizado – Responsabilidade objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça) – Restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da autora indevidamente – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do EAREsp no 676.608-RS pelo STJ – Danos morais – Consumidor que experimentou dissabores e aborrecimentos advindos da conduta do apelado – Dever de indenizar – Indenização ora fixada em R$5.000,00 – Sentença reformada para afastar o decreto de improcedência dos pedidos e julgar parcialmente procedentes os pedidos postulados pela autora – Inversão do ônus sucumbencial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.